Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701955-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO, CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES AGRAVADO: DINALVA GOMES NOLASCO, CONDOMINIO DA CHACARA 10 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E C I S Ã O Analisei as razões do Agravo de Instrumento, bem como todos os documentos juntados na origem. A concessão, se o caso, do pedido de tutela de urgência demanda, no mínimo, o Contraditório da proprietária do imóvel lindeiro ao do agravante, por envolver questões também referentes ao direito de propriedade e a movimentação de pessoas durante a Pandemia. De se ressaltar, por outro lado, a urgência na realização de obras, tendo em vista as apontadas infiltrações no muro divisório. Como a agravada Dinalva Gomes Nolasco já havia consentido com a realização de obras no local, a fim de tentar um acordo entre as partes - o mais razoável nesses casos -, intime-se-a por Mandado devidamente instruído com a Inicial da ação de conhecimento de origem e a Minuta deste Agravo de Instrumento, para se manifestar sobre o pedido de liminar e possível oferecimento de proposta de acordo, no prazo de 7 (sete) dias, contados da intimação pelo Oficial. O prazo para Contrarrazões terá início com a mesma intimação. Aproveitando a oportunidade geográfica, intime-se, igualmente, o Condomínio-agravado para oferecer Contrarrazões, no prazo legal. Com a manifestação da agravada, ou passado prazo para a resposta preliminar, voltem conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 às 21h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator